Tribunal: TJES
Processo: 5007343-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007343-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: LUIS FELLIPE MOREIRA FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007343-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MULLER DE CARVALHO FRAGA e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão com cópia no evento 1967761 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por

MULLER DE CARVALHO FRAGA, LEIDSON SOUZA COSTA ALVES e LUIS FELLIPE MOREIRA FERNANDES,
deferiu a tutela de urgência pretendida
“para determinar a imediata nomeação dos autores, no cargo de Monitor de Transporte Escolar.”

Em suas razões (evento 1967748), aduz o recorrente, em suma, que a aprovação fora do número de vagas previstas no instrumento perfaz mera expectativa de direito, sendo a contratação medida extraordinária, a critério da Administração Pública.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer o provimento deste recurso com a reforma da decisão primeva que, como dito, deferiu a tutela de urgência.

Contrarrazões no evento 2002196 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007343-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MULLER DE CARVALHO FRAGA e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão com cópia no evento 1967761 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por

MULLER DE CARVALHO FRAGA, LEIDSON SOUZA COSTA ALVES e LUIS FELLIPE MOREIRA FERNANDES,
deferiu a tutela de urgência pretendida
“para determinar a imediata nomeação dos autores, no cargo de Monitor de Transporte Escolar.”

Em suas razões (evento 1967748), aduz o recorrente, em suma, que a aprovação fora do número de vagas previstas no instrumento perfaz mera expectativa de direito, sendo a contratação medida extraordinária, a critério da Administração Pública.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer o provimento deste recurso com a reforma da decisão primeva que, como dito, deferiu a tutela de urgência.

Contrarrazões no evento 2002196 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que
“o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las”
(AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 01/10/2021).

Da mesma forma, observa-se que
“a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem tampouco a existência de cargos efetivos vagos”
(AgInt no AgInt no RMS 59.419/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Veja-se em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1.
A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ
" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. 3.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos
. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”(STJ; AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)

Este também é o posicionar sufragado no âmbito deste Tribunal, ou seja, de que
“a mera contratação temporária, ainda que no prazo de validade do concurso – como é o caso dos autos –, não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”
(TJES, Classe: Apelação, 35140132966, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016).

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, a mera contratação temporária realizada pelo ente recorrente não revela, por si só, a alegada preterição, sendo que sabidamente os agravados/autores foram aprovados fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Itapemirim.

Diante do exposto, não restando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007343-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MULLER DE CARVALHO FRAGA e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que

“o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las”
(AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 01/10/2021).

2.
Também da jurisprudência se observa o entendimento de que
“a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem tampouco a existência de cargos efetivos vagos”
(AgInt no AgInt no RMS 59.419/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

3.
Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, a mera contratação temporária realizada pelo ente recorrente não revela, por si só, a alegada preterição, sendo que sabidamente o agravado/autor fora aprovado fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Itapemirim.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.